Tribunal: TJMT
Processo: 1013159-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013159-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO ELIAS NAPOLEAO - CPF: 052.815.251-31 (AGRAVANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL] EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – PROGRESSÃO DE REGIME – EVASÃO – CAPTURA NO ESTADO DE MATO-GROSSO –RECAMBIAMENTO DETERMINADO À COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS – INCONFORMISMO –

PRETENDIDA A CONTINUIDADE NA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT POR SER O LOGRADOURO DA FAMÍLIA DO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA –

MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE –

RECURSO DESPROVIDO”

Agravante regularmente condenado pelo Juízo da Comarca de Campo Grande/MS pela prática do crime de roubo qualificado, cumprindo pena no município de Rondonópolis/MT.

O artigo 86 da Lei de Execuções Penais prevê a possibilidade de que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade da Federação sejam executadas em outra unidade. Contudo,
o direito de se ressocializar perto da família não é absoluto, podendo ser mitigado pela administração, de forma fundamentada, tal como ocorre na espécie.

Destarte, não existe direito subjetivo do sentenciado à transferência para estabelecimento penal de sua preferência, ainda que com fundamento em alegada proximidade de seus familiares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por ANTÔNIO ELIAS NAPOLEÃO com amparo no artigo 197 da Lei no 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do executivo de Pena no 2000145-46.2020.8.11.0064 que indeferiu o pedido do agravante de continuar a cumprir sua pena na Cadeia Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

Inconformado, consigna que: “(...)
O que se pretende com esse Agravo é que o agravante PERMANEÇA na comarca de Rondonópolis/MT, pois a sua esposa possui residência em Jaciara/MT
.” (Sic.)

Ressalta, que “(...)
considerando que o Recorrente já está preso na “Mata Grande”, denota-se que a continuidade do cumprimento de pena no Estado de Mato Grosso é medida salutar, pois além de evitar gastos desnecessários ao Estado (recambiamento para o Estado de Mato Grosso do Sul) o Agravante/Recuperando ficará próximo da sua esposa/convivente, o que irá proporcionar a unidade familiar, ressocialização e reinserção, postulados estes presentes na Carta Magna e na Lei de Execução Penal.
” (Sic.)

Sustenta, ainda, que: “(...)
considerando que, em virtude da eventual regressão de regime, o sentenciado tenha que cumprir mais 1/6 (art. 112, LEP, antiga redação, vez que o novo texto não pode retroagir em relação ao presente Executivo de Pena, pois é mais prejudicial ao sentenciado) da pena remanescente, chega-se à conclusão que o ora agravante Antônio precisa ficar mais 254 dias em regime fechado, o que equivale 8 meses e 14 dias.”
(Sic.)

Diante disso, requer pelo provimento do agravo, para a fim de que o Agravante continue cumprindo pena na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – Mata Grande – em Rondonópolis/MT.

Em contrarrazões, o
Parquet
rebate todos os argumentos apresentados pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do decisum.

Em juízo de retratação, o juiz singular manteve o édito objurgado (Id.95237976), determinando, por conseguinte, a remessa do vertente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução, na ementa assim sintetizada: (Id. 100422478)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO QUALIFICADO [ART. 157, § 2o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL] EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – DETERMINADO O RECAMBIAMENTO DO CONDENADO À COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS – INCONFORMISMO - PRETENDIDA A CONTINUIDADE NA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ACONSELHE A PERMANÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela defesa de
ANTÔNIO ELIAS NAPOLEÃO

contra decisão proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca de Rondonópolis/MT.

Infere-se dos autos que o agravante foi condenado pelo Juízo da Comarca de Campo Grande/MS, pela prática de crime de roubo qualificado [art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP], à pena de 06 [seis] anos de reclusão no regime inicialmente fechado. Tendo sido progredido de regime em 03 de setembro de 2016.

Consta dos autos, que em 08 de setembro de 2016, o reeducando evadiu-se pois, não retornou do trabalho que desenvolvia na unidade prisional a teor do comunicado pelo OFICIO No. 629/SJ/CPAG/AGEPEN/2016. (Id. 95237976—fl.15)

Em, 26 de fevereiro de 2021, houve o cumprimento do mandado de prisão [PJE n.o 1004148-16.2021.8.11.0003 – 1a Vara Criminal – Rondonópolis/MT], motivo pelo qual, foi o Recorrente encaminhado à Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – “Mata Grande” – Rondonópolis/MT.

Neste diapasão, a irresignação cinge-se acerca da decisão que indeferiu o pedido de anuência de vaga para cumprimento da pena na Comarca de Rondonópolis/MT, determinando a transferência do agravante para a Comarca de Campo Grande/MS, a fim de que cumpra a sua pena.

É sobre este indeferimento que a Defesa se irresigna.

Como se sabe, a Lei de Execuções Penais, ao dispor sobre os “Estabelecimentos Penais”, confere ao reeducando a mobilidade no cumprimento da sua punição, consoante dispostos no seu art. 86, in verbis:

“Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”

Ocorre que, por ser a Execução Penal um procedimento complexo, que conta com a participação simultânea dos Poderes Executivo e Judiciário, máxime que ao primeiro, compete disponibilizar a unidade prisional, administrá-la e tutelar o ressocializando durante o cumprimento da sanção e, ao segundo, exercer a atividade jurisdicional, no propósito de resguardar o devido processo legal; a flexibilização conferida pelo legislador não é medida automática ou, ainda, à discricionariedade do reeducando, revelando-se, em verdade, como uma benesse.

Com efeito, Guilherme de Souza Nucci
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8. ed, vol. 2, Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 260, ressalta que embora subsista a ressalva feita pelo legislador:
“o ideal e a regra é que a pena seja cumprida no lugar onde o crime foi cometido e o réu, julgado. Afinal, uma das finalidades da pena é a legitimação do Direito Penal associada à intimidação coletiva, motivo pelo qual se torna preciso que a sociedade conheça o teor da condenação e acompanhe o cumprimento da pena
”

Assim, conquanto não seja uma regra rígida e imutável, a flexibilização dependerá do interesse do reeducando e do Poder Público, vislumbrando-se, não raras às vezes, a colisão entre eles, uma vez que a superlotação, a deficiência da estrutura dentro outros fatores, obstam o deferimento do pedido do reeducando de modificação da Comarca almejada para o cumprimento da reprimenda.

É exatamente o que ocorre na hipótese dos autos, pois, seguindo a regra firmada pela doutrina, compete ao Estado do Mato Grosso do Sul assegurar a execução da pena do ora agravante, já que lá foi o local do cometimento do crime perpetrado pelo mesmo. Destarte, o simples fato do mandado de prisão expedido por aquela Comarca ter sido cumprido no Estado do Mato Grosso não atrai, de forma automática, a competência para a fiscalização da punição outrora imposta, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CRIMINAIS ESTADUAIS: EXECUÇÃO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRA COMARCA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA LEGAL - ART. 86 DA LEP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DO LOCAL EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA. 1. O simples fato de o condenado estar preso em Comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por um terceiro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Precedentes. 2. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Comarca de Rio Meleiro/SC, o suscitado, para a execução da pena do condenado”. (CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 27/10/2016)

Entrementes, insta mencionar que o cumprimento da pena em proximidade ao meio social e familiar seja interesse comum do apenado e do Estado, visto que uma das finalidades da punição é promover a ressocialização do infrator, circunstância prevista no art. 10 e no art. 23, inciso VII, ambos da Lei de Execução Penal, o direito de transferência de uma localidade à outra, ainda que para se atingir tal finalidade, não é absoluto, na medida em que a autorização depende, por exemplo, da existência de estabelecimento prisional adequado ao regime imposto e da existência de vaga, podendo, assim, ser o direito restringido, por meio de decisão fundamentada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do sentenciado não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada
. (...)”.
(STJ - AgRg no HC 352.561/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

(Negirtou-se)

No mesmo entendimento, é a jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECAMBIAMENTO. COMARCA DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O
art. 86 da LEP
admite a possibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em uma Unidade da Federação em outra, no entanto, não se trata de um direito subjetivo do réu em escolher o local de sua reclusão, mas sim de uma faculdade do juízo competente, em face das particularidades do caso concreto. 2. A declinação da competência é manifestação de interesse público, não cabendo a alegação de nulidade por ausência de manifestação do apenado. 3. Recurso conhecido e desprovido
.”
(TJDF; RAG 07165.78-64.2019.8.07.0000; Ac. 123.1521; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 13/02/2020; Publ. PJe 02/03/2020)

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
RECAMBIAMENTO PARA OUTRA UNIDADE DE FEDERAÇÃO DEFERIDO. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

Não provimento. 2-) A agravante encontra-se recolhida no Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha/SP, por força do mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo de Joaboatão dos Guararapes/PE. Ela não responde a processo criminal no Estado de São Paulo e não mantém vínculo familiar neste Estado. Conquanto o
art. 86
da Lei de
Execução
Penal autorize que as penas privativas de liberdade aplicadas por uma Unidade Federativa sejam executadas
em outra Unidade, até mesmo com o objetivo de assegurar o convívio familiar no processo de ressocialização, não se trata de um
direito
subjetivo do preso, mas de faculdade do juiz, mediante critério de conveniência e oportunidade. Cabe ao juiz analisar cada caso de acordo com os interesses da sociedade e da administração pública. 3-) Decisão mantida
.
“
(TJSP; AG-ExPen 0014974-64.2018.8.26.0502; Ac. 13484181; Campinas; Décima Primeira Câmara de
Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 16/04/2020; DJESP 28/04/2020; Pág. 2604)

Não destoa do vertido entendimento, a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DETERMINADA A TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO PROLATOR DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CUMPRIMENTO DA PENA NESTE ESTADO, POR SER O LOGRADOURO DA FAMÍLIA DO REEDUCANDO E POR ESTE ENCONTRAR-SE ACOMETIDO DE ENFERMIDADES – IMPOSSIBILIDADE – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEFICITÁRIO PARA A PRESTAÇÃO DOS AUXÍLIOS MÉDICOS NECESSÁRIOS, ALÉM DE ESTAR SUPERLOTADO – DEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA SUJEITA À PONDERAÇÃO DOS INTERESSES DO PODER PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. Considerando que, via de regra, a execução da pena se dá perante o Estado prolator do édito condenatório e que o simples cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do agente foragido, não enseja a modificação automática da competência para promover e fiscalizar o adimplemento da punição imposta, inexistindo vaga e condições estruturais na unidade prisional da Comarca para a manutenção do detento, imperioso o seu
recambiamento
ao Juízo de origem, máxime porque o direito de se ressocializar perto da família não é absoluto, podendo ser mitigado pela administração, de forma fundamentada, tal como ocorre na espécie.”
(N.U 0006993-48.2017.8.11.0045, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Nesta linha intelectiva, registro que, a autoridade judiciária justificou a impossibilidade de permanência do agravante na urbe em razão de que “
a população carcerária da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa - (Mata Grande) ter ultrapassado o quadro de vagas do estabelecimento penal que, em razão disso, atualmente encontra-se superlotado, o que, além de tornar o ambiente impróprio ao encarceramento, dificulta a realização de trabalhos que visam o desenvolvimento de atividades destinadas à ressocialização do apenado”.

Desta feita, apesar do motivo apresentado pela defesa ser nobre, já que calcado no afeto à família, a peculiaridade destacada na decisão combatida dá azo a sua manutenção, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da legalidade, ou, ainda, ao da dignidade da pessoa humana, visto que se está a resguardar justamente tais postulados, frente à sucateada realidade vivenciada pelo sistema prisional local.

A propósito, em situação aparelhada, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] corroborou o indeferimento da transferência almejada pelo reeducando, confira-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DIREITO DOS REEDUCANDOS DE CUMPRIREM PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (Precedentes).
(...)”. (AgRg no RHC 75.591/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017)

Com efeito, ainda que o agravante tenha predicados pessoais favoráveis, em face dos fundamento acima lançados, incabível o acolhimento da pretensão almejada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por ANTÔNIO ELIAS NAPOLEÃO, permanecendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021